Tribunal: STJ
Processo: 0039503-23.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2141480 - RJ(2024/0158516-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: POLICLÍNICA DE BOTAFOGO
ADVOGADOS
: ELCIO FONSECA REIS - RJ138058
CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - RJ138142
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: BERNARDO MOREIRA GUEDES - RJ221504
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE JULGOU INTEGRALMENTE A
LIDE. INCONFORMISMO DA PARTE COM RESULTADO CONTRÁRIO AOS
SEUS INTERESSES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM.: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, não
havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.
2. Para afastar as conclusões das instâncias ordinárias sobre a não ocorrência da
prescrição intercorrente seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não
é viável no presente instrumento processual, conforme a Súmula n. 7 deste Superior
Tribunal.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e5b65872-c182-4174-9f29-99a2e9806bc5

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e5b65872-c182-4174-9f29-99a2e9806bc5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2141480 - RJ(2024/0158516-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: POLICLÍNICA DE BOTAFOGO
ADVOGADOS
: ELCIO FONSECA REIS - RJ138058
CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - RJ138142
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: BERNARDO MOREIRA GUEDES - RJ221504
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE JULGOU INTEGRALMENTE A
LIDE. INCONFORMISMO DA PARTE COM RESULTADO CONTRÁRIO AOS
SEUS INTERESSES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM.: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, não
havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.
2. Para afastar as conclusões das instâncias ordinárias sobre a não ocorrência da
prescrição intercorrente seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não
é viável no presente instrumento processual, conforme a Súmula n. 7 deste Superior
Tribunal.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela POLICLÍNICA DE BOTAFOGO,
contra decisão monocrática, proferida pelo Ministro Herman Benjamin, então relator, que "conhe
[ceu] parcialmente do Recurso Especial, tão somente quanto à violação do
do CPC, e,
art. 1.022
[u]
", nos termos seguintes (fls. 410-414, grifo acrescentado):
nessa extensão, nego
-lhe provimento
Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 11, 489, § 1o, III, IV e
VI, 1.022, I e II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
A recorrente alega não ter havido pronunciamento jurisdicional sobre os
seguintes questionamentos: a) nulidade do acórdão recorrido em razão da
per relationem
utilização de fundamentação
, com adoção de argumentos
aplicáveis a qualquer caso; b) falta de indicação dos motivos pelos quais o
Documento eletrônico VDA55399087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: e7ce0d6f-a95b-49a3-bb9b-4590700ae4ff

entendimento da Súmula 106 do STJ não se enquadra ao caso; e c)
necessidade de aplicação do entendimento do
julgado
REsp 1.340.553/RS,
pelo rito dos Repetitivos.
Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do acórdão
recorrido (fl. 141):
6. Com efeito, a decisão recorrida se apresenta irretocável, e os
seus lúcidos fundamentos se transcrevem como fundamentação 'per
relationem' – (STJ ARE no
Relator Min. Marco Buzzi
428.932/MT,
julgado em
e STF AR no RO no H.C.
Rel.
9/12/2013
no138.648/SC,
Min. Roberto Barroso, julgado
):
em12/10/2018
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DO
RIO DE JANEIRO em face de POLICLÍNICA DE BOTAFOGO,
para cobrança crédito tributário -IPTU e TCDL do exercício
de 2008 e 2009.
O
apresentou a exceção de Pré-
executado/excipiente,
Executividade, instruída com documentos dentre eles a
procuração, na qual alega a ocorrência da prescrição
intercorrente, aduzindo que após a juntada do AR em
a Fazenda Municipal quedou-se inerte e não
29/06/2012,
providenciou qualquer ato processual para a satisfação do
crédito, até que em
houve a remessa dos autos à
25/08/2016,
Procuradoria do Município.
O MRJ, instado a se manifestar, se insurgiu a alegada
prescrição, sob o argumento de que o processo foi remetido
para o Município em 25.08.2016 para manifestação acerca do
retorno do AR, com devolução em 10.02.2020, de modo que
não houve prescrição intercorrente. Pugna, pela rejeição da
alegada prescrição e o prosseguimento da presente execução
fiscal.
FUNDAMENTO E DECIDO.
1. Por meio da exceção de pré-executividade, é possível o
reconhecimento de vícios que poderiam ser reconhecidos de
ofício pelo magistrado, ou seja, para matérias de ordem
pública, tais como, ausência de condições da ação e
pressupostos processuais, além de reconhecimentos de
nulidades.
Busca o excipiente o reconhecimento da prescrição ante a
paralisação do feito por período superior há cinco anos.
Em que pesem as argumentações da defesa, deve ser
rejeitada a arguição de ocorrência da prescrição intercorrente,
fundamentada na inércia do exequente em promover o
andamento do feito.
Conforme se extrai do sistema DCP foi expedido AR para
citação do executado, este retornou positivo, visto que
'entregue ao destinatário', conforme previsto no inciso II do
artigo 8o da Lei6.830/1980.
Após a citação do executado, não se verificou nenhum outro
andamento
processual,
tendo
os
autos
permanecido
paralisados em cartório, sem que fosse determinada a penhora
do imóvel ou a remessa dos autos ao Município no prazo
prescricional de 5 anos previsto pelo artigo 174 Código
Documento eletrônico VDA55399087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: e7ce0d6f-a95b-49a3-bb9b-4590700ae4ff

Tributário Nacional, cujo termo inicial é a data da distribuição
da execução, diante do disposto no parágrafo 2o do artigo 240
do CPC, à qual retroage o prazo interrompido pela citação
válida.
Dentro desse contexto, não há como ser imputada,
unicamente, ao ente público a desídia no desenvolvimento
regular do feito. É certo que cabe a Fazenda o dever de
cooperação processual, contudo, é forçoso reconhecer que não
foi observado, na hipótese, por este juízo, a regra prevista no
inciso II do artigo 7o da
de acordo com a qual o
Lei 6.830/1980
despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para a
citação e penhora, caso a dívida não seja quitada ou garantida
a execução.
Regra, esta, que assume maior relevância quando se trata
de execução fiscal que tenha por objeto o recebimento de
crédito de IPTU. Com efeito, em decorrência da natureza
jurídica de obrigação propter rem de que se reveste a dívida em
questão, caberia ao juízo determinar de ofício a penhora do
imóvel, sem que para isto fosse necessária qualquer
manifestação do Município nos autos, impondo-se, destarte, a
aplicação do disposto na súmula 106 do STJ.
Constata-se que não se configurou a ofensa ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a
lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater,
um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, asseverando que o Colegiado a quo não se pronunciou sobre o
tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, verifica-se
que o acórdão controvertido está bem fundamentado, inexistindo omissão,
contradição ou erro material.
Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não
tem o condão de tornar cabíveis os Aclaratórios, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida. Registre-se, portanto, que a Corte estadual
examinou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu
crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
Quanto ao cabimento do Apelo pela alínea 'c' do permissivo
constitucional, esclareço que a sua propositura pela via da divergência
jurisprudencial não dispensa o recorrente de apontar qual o dispositivo legal
que teria sido objeto de interpretação divergente entre tribunais. A deficiência
na fundamentação obsta o conhecimento do recurso fundamentado naquela
alínea, razão pela qual incide a Súmula 284/STF.
A mera menção a dispositivos de lei federal ou mesmo a narrativa acerca
da legislação que rege o tema em debate não preenchem os requisitos formais
de admissibilidade recursal. Nesse sentido: [...]
Ademais, o conhecimento de Recurso Especial fundado na alínea 'c' do
permissivo constitucional requisita, em qualquer caso, a demonstração
analítica da divergência jurisprudencial invocada, por intermédio da
transcrição dos trechos dos acórdãos que configuram o dissídio e da
Documento eletrônico VDA55399087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: e7ce0d6f-a95b-49a3-bb9b-4590700ae4ff

indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
ementas ou Votos (arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 2o,
do RISTJ). Nessa senda: [...]
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial, tão
somente quanto à violação do
do CPC, e, nessa extensão, nego-lhe
art. 1.022
provimento. Publique-se.

No agravo interno, às fls. 420-433, a parte agravante alegou que no "Recurso
Especial, as razões recursais não foram apreciadas, uma vez que o aresto foi construído a partir
da reprodução acriteriosa de outra decisão proferida em caso distinto, os vícios de omissão e
obscuridade foram mantidos, configurando afronta ao
incisos I e II do Código Civil, o
art. 1.022
que derivou decisão genérica, abstrata e globalizante, provavelmente fruto de outra decisão de
mesmo cariz, elaborada com motivos genéricos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão em sede de embargos declaratórios, em afronta direta a regra do
e incisos, do
art. 489
" (fl. 424).
mesmo diploma legal
Acrescentou "o voto condutor do acórdão sequer faz menção as razões
apresentadas no Agravo de Instrumento, o que no conjunto serve para demonstrar que os
argumentos lançados no Agravo de Instrumento não foram apreciados. Isso porque, em sede de
Agravo Instrumento, a recorrente apresentou argumentos específicos para combater os
fundamentos da decisão monocrática, mais especificamente no que se refere à inaplicabilidade
" (fl. 424).
da súmula no 106 do STJ ao caso em debate
Argumentou que não incidiria no caso a Súmula n. 284 do STF, por ter
demonstrado a pertinência da observância de precedentes do STJ, o que teria argumentado desde
as instâncias ordinárias (fl. 428).
Ressaltou que "a parte indicou expressamente a necessidade de observância de
enunciado de súmula deste e. STJ, além de precedentes vinculantes firmados em sede de
julgamento de Recursos Repetitivos, questões que não foram enfrentadas pelo r. acórdão
recorrido de modo a caracterizar violação artigos 11, 1.022, §o único I e II, 489 §1o, inc. III, IV
" (fl. 428).
e VI do Código de Processo Civil
Asseverou que "não houve demora na citação no caso dos autos, sendo que, no
dia
foi proferido despacho determinando a citação da executada, a qual resultou na
22/11/2011,
efetiva citação da
conforme juntada de AR promovida no dia
agravante/executada
29/06/2012.
Porém, mesmo tendo a executada sido devidamente citada, o feito permaneceu tramitando por
mais de 9 (nove) anos, sendo incontestável portanto, nos termos da legislação, a ocorrência da
(fls. 430-431).
prescrição"
Defendeu que o dissídio jurisprudencial "foi comprovado satisfatoriamente e,
ainda que assim não fosse, a hipótese dos autos é de dissídio notório entre a conclusão do
acórdão prolatado pelo Tribunal do Rio de Janeiro com o entendimento atual deste STJ,
devendo ser mitigado os requisitos formais de conhecimento do apelo nobre pela alínea c do
" (fl. 432).
permissivo constitucional
Documento eletrônico VDA55399087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: e7ce0d6f-a95b-49a3-bb9b-4590700ae4ff

Pediu reconsideração da decisão agravada ou o provimento do presente agravo
para que seja dado provimento ao Recurso Especial (fl. 433).
Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 439-442), enfatizou que
não haveria como afastar a incidência da Súmula n. 106 do STJ e que a fundamentação per
é permitida pelo inc. IX do
da Constituição da República e em normas
relationem
art. 93
infraconstitucionais.
Argumentou que seria necessário ocorrer a ciência da Fazenda Pública da não
localização de bens para que houvesse a incidência do Tema 566 da sistemática dos recursos
repetitivos do STJ.
Enfatizou ser "absolutamente necessário, nos termos do
da LEF
art. 40
(conforme lido pelo STJ ao fixar as teses no âmbito dos Temas Repetitivos 566 a 571), que a
Fazenda tome ciência de uma das situações descritas: a frustação da citação ou a não
" (fl. 441). Pediu o não provimento do agravo interno.
localização de bens penhoráveis.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que não há
falar em violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, na medida em que o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade
com o que lhe foi apresentado. Tampouco a parte agravante logrou êxito em comprovar que
seria possível analisar as afrontas às normas infraconstitucionais sem que seja necessário o
revolvimento de fatos e provas.
A Corte
, ao manter a sentença de primeiro grau que não reconheceu a
a quo
prescrição intercorrente, descreveu as datas e fundamentou,
, que não poderia
per relationem
imputar a inércia somente à Fazenda Municipal Exequente (fl. 91):
[...] não há como ser imputada, unicamente, ao ente público a desídia no
desenvolvimento regular do feito. É certo que cabe a Fazenda o dever de
cooperação processual, contudo, é forçoso reconhecer que não foi observado,
na hipótese, por este juízo, a regra prevista no inciso II do artigo 7o da
de acordo com a qual o despacho do juiz que deferir a inicial
Lei 6.830/1980
importa em ordem para a citação e penhora, caso a dívida não seja quitada
ou garantida a execução.
Regra, esta, que assume maior relevância quando se trata de execução
fiscal que tenha por objeto o recebimento de crédito de IPTU. Com efeito, em
decorrência da natureza jurídica de obrigação propter rem de que se reveste
a dívida em questão, caberia ao juízo determinar de ofício a penhora do
imóvel, sem que para isto fosse necessária qualquer manifestação do
Município nos autos, impondo-se, destarte, a aplicação do disposto na súmula
106 do STJ.
Documento eletrônico VDA55399087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: e7ce0d6f-a95b-49a3-bb9b-4590700ae4ff

Da análise do acórdão de segundo grau, constata-se a inexistência de quaisquer
vícios, muito menos eventual omissão, tendo a Corte
se manifestado sobre todos os pontos
a quo
indispensáveis para a solução da demanda.
Para afastar as conclusões das instâncias ordinárias sobre a não ocorrência da
prescrição intercorrente e sobre a dissolução irregular da pessoa jurídica com redirecionamento
da execução fiscal para seus sócios-gerentes seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o
que não é viável no presente instrumento processual, conforme a Súmula n. 7 deste Superior
Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os julgados seguintes:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO
DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106
DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7
DO STJ. PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
IMUNIDADE. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. "Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.448.701/SP,
julgado em
DJe de
sem grifos no original).
19/8/2024,
2/9/2024;
3. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para
dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de
fundamentar as decisões judiciais.
O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o resultado
do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao art. 489
do Código de Processo Civil. Nessa esteira: AgInt no REsp n. 2.044.805/PR,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
; AgInt no
relator
29/5/2023,
6/2023
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, demanda reexame de provas avaliar
se a demora no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade do
Poder Judiciário ou por inércia do exequente, providência descabida nesta
via por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pela parte recorrente - no sentido de que preenche os requisitos
para a imunidade tributária e de que a prova emprestada seria suficiente para
comprovar tal condição - somente poderiam ter a sua procedência verificada
mediante reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos
e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55399087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: e7ce0d6f-a95b-49a3-bb9b-4590700ae4ff

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.410.979/RJ,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
17/12/2025,
22/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DEMORA NA MARCHA PROCESSUAL ATRIBUÍDA AO
ENTE EXEQUENTE. AFASTAMENTO DA
REEXAME
SÚMULA 106/STJ.
DE PROVAS.
HONORÁRIOS RECURSAIS APLICADOS
SÚMULA 7/STJ.
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Na hipótese dos autos, havendo a conclusão do Tribunal de origem de que
o lapso prescricional decorreu por culpa exclusiva do exequente e não por
mecanismos inerentes à Justiça, afastando-se a previsão contida na Súmula
106 do STJ, sua revisão demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória, o que é vedado em recurso especial, à luz do óbice da Súmula 7
do STJ.
2. Não se mostra desarrazoada a condenação em honorários recursais no
percentual de 10%, nos termos do
§ 11, do CPC, porquanto em
art. 85,
conformidade com a jurisprudência do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.855.195/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
9/10/2023,
16/10/2023)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA55399087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: e7ce0d6f-a95b-49a3-bb9b-4590700ae4ff

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.141.480 / RJ
Número Registro: 2024/0158516-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00395032320238190000
04279538020118190001
202425100094
395032320238190000
4279538020118190001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : POLICLÍNICA DE BOTAFOGO
ADVOGADOS
: ELCIO FONSECA REIS - RJ138058
CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - RJ138142
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : BERNARDO MOREIRA GUEDES - RJ221504
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POLICLÍNICA DE BOTAFOGO
ADVOGADOS : ELCIO FONSECA REIS - RJ138058
CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - RJ138142
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: BERNARDO MOREIRA GUEDES - RJ221504
TERMO
Documento eletrônico VDA56077207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:09
Código de Controle do Documento: 011745c7-15e2-48ce-ac80-8d0265228ff1

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:09
Código de Controle do Documento: 011745c7-15e2-48ce-ac80-8d0265228ff1